Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA POSSESSÓRIA. EVICÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. O art. 125/CPC veda a responsabilização per saltum de eventuais prejuízos decorrentes da evicção.
4. Havendo sucessivas cessões de direitos sobre imóvel, somente ao último cedente se pode imputar obrigação de indenizar eventuais danos decorrentes da evicção, não se podendo atribuir tais obrigações a quem não figurou como parte do último negócio, ainda que tenha participado da cadeia possessória do imóvel em momentos anteriores.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.